Tribunal: TJMT
Processo: 0003076-34.2014.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003076-34.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAXUEL ANTONIO DIAS SILVA - CPF: 023.357.661-47 (APELANTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), UNIMED PARANA (APELADO), AHYRTON LOURENCO NETO - CPF: 036.017.629-19 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS - CPF: 042.705.499-04 (ADVOGADO), MAURO CEZAR ABATI - CPF: 478.687.329-20 (ADVOGADO), ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA - CPF: 027.788.299-03 (ADVOGADO), RADCLIN EMPRESA DO GRUPO BERTINETTI (APELADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), Centro de Imagem Radclin Ltda (APELADO), HENRIQUE PERGO CHILANTE (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 78.339.439/0001-30 (APELADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA - CNPJ: 32.970.345/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DA CIRURGIA – ALEGADAS LESÕES DEVIDO A DEMORA – PERICIA JUDICIAL EFETIVADA 8 ANOS APÓS O TRAUMA – LAUDO INCONCLUSIVO QUANTO A RELAÇÃO DA DEMORA E AS LESOES CAUSADAS AO AUTOR – AUTOR PLEITEOU A OITIVA DO MEDICO PRESCRITOR - PROVA ORAL SE MOSTRA NECESSARIA E DETERMINANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DA INTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

-Evidenciada a necessidade de produção da prova oral requerida pelo autor, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; a uma pelo fato da perícia não ter emitido laudo preciso quanto a relação da lesões do autor com a o trauma sofrido há oito anos, que deu causa a pedido de cirurgia que teve sua autorização retardada pela seguradora; e se este atraso de fato contribuíram com o presente estado do autor, questões estas que somente podem ser dirimidas com o depoimento do medico que atendeu o autor na época do trauma e de toda celeuma quanto o atraso na autorização da cirurgia em questão.

-Sentença anulada, reabertura da instrução processual necessária para a busca da verdade real.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por MAXUEL ANTONIO DIAS SILVA, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 148519387, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, na Ação de Indenização por Dano Moral e Estético nº 0003076-34.2014.8.11.0010, movida em desfavor de UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, tendo como litisdenunciada CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA, que julgou o feito improcedente ante a fragilidade do contexto probatório careado pelo autos, e laudo pericial que não atribuiu certeza que os danos sofridos tenham se originado com a ausência de intervenção cirúrgica no tempo desejado pelo autor bem como que a citada cirurgia teria resolvido/evitado os problemas sofridos com o trauma sofrido pelo autor. Condenando o autor vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razões de ID: 148519392, alega: (i) que no dia 08.03.2014 sofreu acidente de moto, vindo a procurar o Dr. Marcos Gomes de Lima logo em seguida 13.03.2014, por suspeita de fratura no membro superior; (ii) que a consulta com o Dr. Marcos bem como os exames solicitados foram realizados através do plano de autor; (iii) que foi constatada luxação acrômio – clavicular com lesão ligamentar (CID 8431), indicativa de necessidade de cirurgia de emergência; (iv) que por questões internas, como discussão do material para cirurgia, o pedido de cirurgia ficou pendente até que todas as divergência fossem decididas pela auditoria do plano; como envio de diversos e-mails do medico ao plano bem como o próprio autor foi ao plano; (v) que durante toda a pendencia de autorização o autor passou por situações constrangedoras, pois, mesmo com dor no braço e sem mobilização, utilizando tipoia, precisava ir presencialmente atrás da autorização da cirurgia necessária no estabelecimento da Unimed Rondonópolis, que fez o intermédio; (vi) que apenas no dia 28.04.2014 a cirurgia foi autorizada pelo plano; (vii) que passado todo este tempo o Dr. Marcus se recusou a fazer a cirurgia, alegando que esta não mais surtiria efeito dada a demora, vindo o autor apelante ter prejuízos morais e estéticos pois perdeu parte movimento do braço direito e não tem mais a mesma força na mão; (viii) que o juiz sentenciante entendeu que não foi comprovado que os danos sofridos pelo autor advieram da lesão ocasionada, e por isso julgou improcedente o processo. Ele fundamenta sua decisão dizendo que o perito conclui que não é possível afirmar que todas as queixas e limitações apresentadas são ocasionadas pela Luxação sofrida pelo autor ou outra patologia que pode ter se iniciado entre o trauma e a data da perícia; (ix) que o feito é de 2014, e foi comprovada a necessidade da cirurgia, foi comprovada a demora na autorização, que o perito mesmo após 8 anos o autor ainda senti dor; que o autor não pode ser penalizado pela demora na pericia; que muita coisa pode acontecer em 8 anos, inclusive o próprio autor poderia ter morrido o que não lhe retiraria o direito a indenizações pleiteadas pelos danos de 2014; (x) que antes da acidente/lesão tinha uma vida normal e era saudável, tendo tudo começado após o acidente e a lesão sofrida; que ante a demora da seguradora ira apresentar essa deficiência eternamente; (xi) pleiteia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, onde a responsabilização é objetiva e solidária; bem como a inversão do ônus da prova tendo em vista a impossibilidade técnico fática do autor, o que não aconteceu já que a sentença atribui todo o dever de provar ao autor apelante; (xii) sendo patente a angustia e lesão sofrida pelo autor ante a demora e os efeitos que esta gerou no intimo e no organismo do autor, deve ser indenizado moralmente e esteticamente; (xiii) alega que requereu ao juízo audiência de instrução e julgamento com a devida oitiva do Dr. Marcos o que foi indeferido, cerceando o direito de defesa do autor, quando homologado o laudo pericial sem a devida oitiva do Dr. Marcos; (xiv) afirma ainda que o perito poderia ter solicitado qualquer exame para sua conclusão e não o fez, mas informa que a patologia pode ter sido ocasionada pelo trauma como por outras patologias; Pugnando ao final pelo provimento do apelo e julgamento dos pedidos totalmente procedentes condenando a Apelada ao pagamento de danos morais e estéticos ao autor ante a má prestação do serviço do plano de saúde contratado com a demora na liberação da cirurgia, fazendo que a lesão do mesmo se consolidasse e não ser mais viável a cirurgia, acarretando dores e outras patologias durante a vida do autor.

Em contrarrazões de ID:148519395 e 148519398, rebatem as teses recursais , pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório. Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

= Relator =

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

VOTO PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA

O caso concreto permeia uma série de situações que levaram a um laudo desfavorável ao autor apelante, sobre tudo no que concerne a sua realização 8 anos após o acidente que deu causa a lesão de luxação de acrômio – clavicular com lesão ligamentar (CID 8431), que seria a causa para cirurgia que teve sua autorização retardada ao ponto do médico solicitante não mais julgar efetiva se negando a realizá-la quando finalmente foi autorizada.

Vale dizer que com o laudo inconclusivo no quesito certeza de que as lesões que o autor apresenta de fato ocorreram por conta da lesão sofrida no acidente de moto e se a demora na autorização da cirurgia indicada de fato agravou o estado do autor apelante. Fazem surgir uma dúvida razoável quanto a origem das lesões que o autor apresenta, que, in casu ̧ o depoimento do medico Dr. Marcos, que foi quem requereu a cirurgia lá no ano de 2014 e depois se negou a realizá-la por não ser mais efetiva, é imprescindível para que o caso seja mais bem elucidado, priorizando assim a busca da verdade real ao coso concreto; portanto a sentença com base unicamente no laudo judicial 8 anos após o trauma, no presente caso, gera cerceamento de defesa, vez que patente a utilidade do depoimento do médico que requisitou a cirurgia.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – CARÊNCIA – DOENÇA PREEXISTENTE OU PROCEDIMENTO EMERGENCIAL – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO. A previsão de período de carência, por si só, não gera a nulidade contratual, desde que em consonância com o disposto no art. 12 da Lei nº 9.656/98. Sem a produção de prova técnica consubstanciada nos prontuários médicos ou declaração dos profissionais que atenderam o segurado, não há como aferir se a intervenção cirúrgica derivou de caso emergencial ou de doença preexistente. “Evidenciada a necessidade de produção de provas requeridas pela ré, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.” (STJ, REsp nº 661009) “Cerceamento de defesa caracterizado - Apelante, na contestação, protestou pela produção de provas testemunhai, consubstanciada nos depoimentos dos médicos que atenderam o paciente, bem como documental, mediante a expedição de ofício, a fim de se obter o seu prontuário, tudo a demonstrar a alegada preexistência da doença - Julgamento antecipado que impossibilitou a apelante de desincumbir-se do ônus da prova que lhe era atribuído, ante a inversão probatória, determinada pela aplicabilidade do CDC – Cerceamento de defesa caracterizado Sentença anulada – Recurso provido.” (TJSP, Apelação Cível nº 317.621-4/5-00) Na ponderação de valores, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, caracterizado pela inviolabilidade do direito à vida e à saúde, deve prevalecer sobre o interesse financeiro e secundário da seguradora. Na vertente sócio-jurídica adotada pelo Estado brasileiro a partir de 1988 (CF, art. 1º, caput e II, III, III e art. 170, caput e V), o juiz tornou-se agente de proteção dos direitos prestacionais de segunda geração (CF, art. 6º), de modo a pacificar as relações jurídicas e dirimir conflitos entre interesses individuais e sociais. A adoção de uma postura proativa do Judiciário, para assegurar o direito negado, não ofende o princípio dispositivo, ao se ponderar o direito social e o interesse econômico do prestador de serviço de saúde complementar." (N.U 0014507-45.2009.8.11.0041, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2012, Publicado no DJE 19/12/2012)

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO , acatando a preliminar arguida pelo autor, de cerceamento de defesa, anulando assim a sentença guerreada devendo o feito voltar a instancia primeva e que seja reaberta a instrução, para a devida colheita de depoimento do medido Dr. Marcos Gomes de Lima, a fim de se provar ou não se a demora na autorização da cirurgia foi causa determinante para as lesões que o autor apelante apresenta hoje.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023